Tribunal: TJDFT
Processo: 0706690-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. PERDAS E DANOS. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO. DÍVIDA PARA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL.

I – Demonstrado nos autos que o imóvel penhorado, ainda que destinado à moradia, foi obtido com a alienação de outro imóvel adquirido dos agravados-credores, cujo contrato foi declarado nulo, a impenhorabilidade prevista no art. 3o, inc. V, da Lei 8.009/90 não é oponível para impedir a constrição sobre o referido bem, objetivando saldar dívida contraída na sua aquisição. Mantida a r. decisão agravada.

II – Agravo de instrumento desprovido.